Tribunal: CARF
Processo: 10680.903886/2010-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). NORMAS GERAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. A contagem do prazo prescricional somente se inicia após a constituição definitiva do crédito tributário, conforme preconiza a Súmula CARF no 11, cujo os efeitos são vinculantes.
CADUCIDADE. DECADÊNCIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PRAZO DE 360 DIAS. INAPLICABILIDADE
O artigo 24 da Lei no 11.457/20007 não impõe à Administração Pública a perda de seu poder dever de julgar os processos administrativos fiscais no caso de escoado o prazo impróprio trazido no referido dispositivo.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional. Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência do crédito ,que alega possuir junto Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.903886/2010-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.906 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
RODOPASS TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (“PAF”). NORMAS GERAIS.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. A
contagem do prazo prescricional somente se inicia após a constituição
definitiva do crédito tributário, conforme preconiza a Súmula CARF no 11,
cujo os efeitos são vinculantes.
CADUCIDADE. DECADÊNCIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PRAZO
DE 360 DIAS. INAPLICABILIDADE
O artigo 24 da Lei no 11.457/20007 não impõe à Administração Pública a
perda de seu poder dever de julgar os processos administrativos fiscais no caso
de escoado o prazo impróprio trazido no referido dispositivo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional. Incumbe ao sujeito
passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a
existência do crédito ,que alega possuir junto Fazenda Nacional para que sejam
aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.903886/2010-77
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.906 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903886/2010-77

Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

Relatório
Por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para transcrever o relatório
constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belo Horizonte (“DRJ/BHE”), o qual será complementado ao final:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contramDespacho
Decisório no rastreamento 005512505 emitido em 04/10/2011 (fl.23) referente ao
PER/DCOMP abaixo referenciado e outros vinculados:

As declarações de compensação foram geradas com o objetivo de ter reconhecido o
direito creditório correspondente a saldo negativo de CSLL apurado no ano calendário
2002, no valor de R$ 7.418,36, e compensar os débitos discriminados nos referidos
PER/DCOMP.
De acordo com o Despacho Decisório, apenas parte das parcelas de composição do
crédito informadas no PER/DCOMP foi reconhecida, conforme abaixo:

As parcelas de composição do crédito informadas no PERDCOMP e não confirmadas
referem-se a Pagamento da estimativa do mês de Outubro de 2002, no valor de R$
4.025,83 e a Estimativa compensada com Saldo negativo de períodos anteriores no valor
de R$ 862,01.
A despeito de não confirmadas as estimativas acima, foram confirmadas outras
antecipações de CSLL no decorrer do ano calendário no valor de R$ 3.392,53; havendo
CSLL devida no exercício de R$ 12.605,11, não foi reconhecido qualquer Saldo
negativo a favor do contribuinte, implicando a não homologação das DCOMP’s:
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.906 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903886/2010-77

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório em 21/10/2011, conforme documento de fl. 35, o
sujeito passivo protocolou, em 17/11/2011, a Manifestação de Inconformidade de fls.
02/03, onde resumidamente alega:
1. O DARF no valor de R$ 4.025,83, período de apuração 31/10/2002, pago em
29/11/2002, foi informado equivocadamente no PERDCOMP, sendo o valor do
DARF correto de R$ 4.103,03, devendo compor o saldo negativo do exercício;
2. O valor de R$ 862,01 informado como compensado refere-se na verdade a
recolhimento a maior de CSLL apurada em 31/12/2001 e paga em 31/01/2002,
conforme DARF no valor de R$ 2.202,24;
3. Tratando-se de erro no preenchimento da DCOMP, não há que se falar em débitos,
pois o crédito existe de fato e de direito; requer a revisão do Despacho decisório e o
cancelamento da cobrança.
Em sessão de 25/09/2018, a DRJ/BHE julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, com base na alegação de que (fls. 44 do e-processo), mesmo
legitimadas todas as antecipações apresentadas em PER/DCOMP como formadoras do Saldo
negativo de CSLL, aquelas não foram suficientes para extinguir a CSLL devida no exercício. A
despeito de indicar na DIPJ antecipações em valor superior àquelas relacionadas na
Declaração de compensação, somente podem compor o crédito pleiteado aquelas parcelas
expressamente indicadas pelo contribuinte em sua PER/DCOMP.
Nos fundamentos do voto do relator (fls. 41/44 do e-processo):
Conforme relatado, o pagamento não confirmado refere-se a estimativa de Outubro de
2002, informada equivocadamente no PERDCOMP. Ao revés de informar o pagamento
de R$ 4.103,03, foi informado R$ 4.025,83, por isso a não confirmação.
A análise do sistema de arrecadação da RFB, bem como do sistema de controle das
DCTF’s (Fiscalização eletrônica), corrobora as alegações do contribuinte, conferindo
legitimidade ao aproveitamento da estimativa de R$ 4.025,83 utilizada na composição
do ajuste anual da CSLL:

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.906 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903886/2010-77

Quanto a compensação não confirmada, informa o contribuinte que decorreu de
pagamento a maior da estimativa de CSLL, apuração 12/2001, efetuado em Janeiro de
2002.
Em exame da DCTF, verifica-se que, de fato, o contribuinte aproveita o recolhimento a
maior da estimativa de Dezembro de 2001 para quitar parte da estimativa de Janeiro de
2002. Tratando-se de compensação de mesmo tributo, e considerando-se ainda não
vigente a necessidade de transmissão de PERDCOMP para o feito, exigido a partir de
01/10/2002, atesta-se a legitimidade de aproveitamento do valor de R$ 862,01 na
composição do ajuste anual da CSLL:

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.906 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903886/2010-77

Atesta-se, portanto, que as antecipações de estimativas não identificadas por ocasião da
lavratura do Despacho Decisório existem e foram aproveitadas como forma de extinção
das estimativas de Janeiro e Outubro de 2002, devendo compor o ajuste anual da CSLL
que passa a ter a seguinte composição:

Da nova composição do ajuste anual da CSLL depreende-se que, mesmo legitimadas
todas as antecipações apresentadas em PERDCOMP como formadoras do Saldo
negativo de CSLL, aquelas não foram suficientes para extinguir a CSLL devida no
exercício. A despeito de indicar na DIPJ antecipações em valor superior àquelas
relacionadas na Declaração de compensação, somente podem compor o crédito
pleiteado aquelas parcelas expressamente indicadas pelo contribuinte em sua
PERDCOMP.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual pleiteia em
síntese:
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.906 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903886/2010-77

(A) O reconhecimento da caducidade, nos termo da Lei no 11.457/2007, bem como da
prescrição intercorrente, prevista na Lei no 9.784/1999; e
(B) a recomposição da CSLL devida no período levando-se em consideração todos os
pagamentos de estimativas realizados no ano, no que resultaria o saldo negativo do
tributo e não em um saldo devedor, tal como apurado pela instância a quo.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
22/10/2018 (fls. 46 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
19/11/2018 (fls. 49 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
O contribuinte inicia sua defesa requerendo que seja reconhecida a caducidade do
débito tributário cobrado nos autos e que seja decretada a prescrição intercorrente, como se vê
abaixo (fls. 52/53 do e-processo):
[...] o pretenso débito de CSLL está fulminado pela caducidade, nos termos do artigo 24
da Lei 11.457/2007, que assim dispõe:
"Art. 24. É obrigatório Que seia proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte".
A Recorrente ingressou com Manifestação de Inconformidade em 17/11/2011, mas a
decisão proferida neste caso é datada de 25/09/2018, sendo que a Recorrente só foi
intimada de seu teor em 22/10/2018, ou seja, após decorridos quase 7 (sete) anos, em
flagrante afronta à legislação federal em análise.
Ademais, a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso LXXVIII2, prevê como direito
fundamental a duração razoável dos processos e os meios que garantam a celeridade de
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.906 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903886/2010-77

tramitação, tanto no âmbito judicial, quanto no âmbito administrativo, revelando a
patente constitucionalidade do art. 24 Lei 11.457/2007.
No mesmo sentido encontra-se a jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça
que, ao tratar da caducidade nos processos administrativos, se posicionou no sentido de
que a determinação da lei deve ser seguida à risca, inclusive para as petições ou recursos
protocoladas antes da vigência da Lei 11.457/2007 (REsp 11.308.206/RS):
Tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei 11.457/2007,
quanto aos pedidos protocoladas após o advento do referido diploma legislativo, o prazo
aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (artigo 24 da Lei 11.457/2007).
No mesmo sentido é o §1° do art. Io da Lei 9.873/99, que estabelece prazo de prescrição
para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal direta e indireta, a
saber:
§1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cuios autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso. (Destacou-se).
Como visto, o texto da lei federal acima transcrito é expresso ao determinar o
arquivamento do feito que estiver parado por mais de 3 (três) anos, independente do
requerimento da parte, razão pela qual a preliminar suscitada deve ser acolhida,
decretando-se a caducidade, o que fica desde já e então expressamente requerido.
Nada obstante, referida argumentação não merece prosperar, pois ainda que este
Relator entenda que o estudo da prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativa
mereça uma discussão mais profunda, não se pode negar a aplicação da Súmula CARF no 11,
cujo os efeitos são vinculantes, vejamos a sua redação:
Súmula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Logo, a irresignação do contribuinte quanto a este em ponto em nada é capaz de
afetar o resultado deste julgamento, tendo em vista a inaplicabilidade do instituto da prescrição
intercorrente aos processos administrativos fiscais.
Para mais, o descumprimento do disposto no artigo 24 da Lei no 11.457/2007, o
qual delimita em 360 dias o prazo para que a autoridade administrativa profira decisão sobre
petições, defesas e recursos do contribuinte, não acarreta a decadência do crédito tributário
constituído em auto de infração. Em verdade, o dispositivo em questão não estabelece qualquer
sanção quanto ao seu descumprimento, motivo pelo qual este Conselho firmou o entendimento
de que ele não tem aplicabilidade direta, veja-se:
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.906 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903886/2010-77

DECADÊNCIA. ART. 24, DA LEI No 11.457/07. INAPLICABILIDADE. Não há que
se falar em decadência, definida por dispositivos específicos no Código Tributário
Nacional, em processos administrativos nos quais se discute o direito do sujeito passivo
à repetição do indébito como decorrência de alegado recolhimento a maior do tributo, e
não um direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário. Pela inexistência da
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, o descumprimento do prazo
estabelecido no art. 24, da Lei no 11.457/2007 não tem o condão de encerrar o trâmite
processual. (Processo no 16306.721242/2011-05. Acórdão no 1402-002.908. Sessão de
21/02/2018)
PRAZO PARA PROFERIR DECISÃO. DESCUMPRIMENTO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. O art. 24 da Lei n° 11.457/2007 instituiu meta a ser perseguida pelo
julgador, em conformidade com o principio constitucional da razoável duração do
processo. Entretanto, o descumprimento dessa meta, diante da falta de previsão de
sanção legal e especialmente após o veto presidencial aos parágrafos do dispositivo, não
inquina de nulidade a decisão proferida após o prazo previsto na norma, viabilizado
pelos recursos disponíveis. (Processo no 13840.000429/2004-99. Acórdão no 1301-
000.733. Sessão de 20/10/2011)
Por fim, quanto ao valor disponível de saldo negativo de CSLL no ano-calendário
de 2002, muito embora o contribuinte tenha se insurgido contra os cálculos apurados pela
instância a quo, não tratou de apresentar elementos de prova a seu favor, razão pela qual seus
argumentos não encontram subsídio em documentação fiscal hábil.
Como se viu ainda do despacho decisório inaugural, o fato de as parcelas de
crédito informadas em PER/DCOMP não terem sido integralmente reconhecidas não foi nem
mesmo o argumento central para a não homologação das compensações, tendo em vista o fato de
o contribuinte ter informado em declaração um valor original de saldo negativo em montante
inferior ao tributo devido no período, veja-se (fls. 23 do e-processo):

Assim, ainda que as parcelas de composição do crédito tivessem sido
integralmente confirmadas no valor de R$ 8.280,37, o valor da CSLL devida no período seria de
R$ 12.605,11, o que ocasionaria um saldo de imposto a pagar e não de crédito, como muito bem
pontuado pela instância a quo, a qual, aliás, confirmou a integralidade dos créditos.
Assim, muito embora o contribuinte tenha informado em DIPJ um valor superior
ao informado na presente PER/DCOMP, não consta dos autos elementos de prova suficientes
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.906 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903886/2010-77

para fazer prova em seu favor. O contribuinte não se preocupou nem mesmo em juntar a sua
DIPJ, a qual, ressalte-se, possui caráter meramente informativo, motivo pelo qual não pode ser
analisada isoladamente.
Assim, diante da falta de elementos de prova capazes de justificar eventual
equívoco no preenchimento da PER/DCOMP, não é possível dar provimento ao recurso do
contribuinte, o qual não cuidou de demonstrar e comprovar inequivocamente a origem do seu
crédito, motivo pelo qual os argumentos da DRJ/BHE merecem ser mantidos (fls. 44 do e-
processo):
Da nova composição do ajuste anual da CSLL depreende-se que, mesmo legitimadas
todas as antecipações apresentadas em PERDCOMP como formadoras do Saldo
negativo de CSLL, aquelas não foram suficientes para extinguir a CSLL devida no
exercício. A despeito de indicar na DIPJ antecipações em valor superior àquelas
relacionadas na Declaração de compensação, somente podem compor o crédito
pleiteado aquelas parcelas expressamente indicadas pelo contribuinte em sua
PERDCOMP.
Com efeito, o Código Tributário Nacional é claro ao somente admitir a
compensação mediante a utilização de créditos líquidos e certos, veja-se:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
No caso de pedido de compensação, a liquidez do direito há de ser provada pela
comprovação documental do quantum compensável pelo contribuinte. O artigo 373, inciso I, do
novo Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal,
dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto que o artigo 36 da Lei no 9.784/1999,
impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que
os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.906 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903886/2010-77

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital